Tribunal: TJSP
Processo: 1029469-37.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-04-24
Data de publicação: 2025-04-26

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de imóvel – Rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.
Respeitável sentença de parcial procedência.
Inconformismo da requerida/locadora.
Multa contratual devida. Locadora/ré disponibilizou imóvel que não estava apto ao uso (saneamento de água e esgoto), descumprindo ordem judicial em mais de uma oportunidade, tendo cumprido com sua

Ementa:
APELAÇÃO – Locação de imóvel – Rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.
Respeitável sentença de parcial procedência.
Inconformismo da requerida/locadora.
Multa contratual devida. Locadora/ré disponibilizou imóvel que não estava apto ao uso (saneamento de água e esgoto), descumprindo ordem judicial em mais de uma oportunidade, tendo cumprido com sua obrigação somente após 12 meses (tempo de vigência do contrato).
A locatária/autora que despendeu valores para instalação do seu negócio que nunca funcionou, devendo a ré ser responsabilizada pelo prejuízo material, conforme dispõe o artigo 475 do Código Civil. Contudo os danos materiais abrangem somente os valores devidamente comprovados nos autos, comportando, portanto, redução.
Danos morais caracterizados fixados em R$5.000,00. Situação que ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, violando direitos da personalidade da autora, que não pode iniciar a atividade de sua lavanderia diante da inércia da ré por um longo lapso temporal, causando-lhe frustação e sentimento de impotência.
Montante que atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Precedentes.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.